Tribunal: STF
Processo: ADI 1542
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-16
Data de publicação: 1996-12-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
LIMINAR. ARTIGO 117 - §§ 1º, 2º E 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 53/90 DO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. POLICIAL MILITAR. SIMETRIA COM A
LEGISLAÇÃO FEDERAL. LIMINAR INDEFERIDA.
Ausência do aspecto de bom direito, que toda liminar
reclama. A norma atacada tem, à primeira vista, simetria com o
padrão federal.
Liminar indeferida.